Tribunal: CARF
Processo: 10880.901443/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.901443/2006-17
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.471 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MOVER PARTICIPAÇÕES S.A.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. DECISÃO
RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do §3o do artigo 67 do Anexo II
ao RICARF/2015.
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.901443/2006-17
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.471 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901443/2006-17

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do acórdão 1402-002.914, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão
de julgamento de 22 de fevereiro de 2018, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1402-002.914
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2000
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA
RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
DEMONSTRAÇÃO
DE
EXISTÊNCIA
E
QUANTIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por
outros meios documentais.
A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que
expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação
direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a
titularidade do contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua
incidência.
Acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer o crédito adicional no montante de R$
629.549,96; homologando-se as compensações ainda pendentes até esse limite.
Declarou-se impedido o Conselheiro Demetrius Nichele Macei.

Contra essa decisão a Fazenda Nacional primeiramente opôs embargos de
declaração, os quais foram rejeitados por despacho. Em seus embargos, a Fazenda Nacional
alegou obscuridade, a qual teria sido causada pela adoção de premissa fática falsa, qual seja: a
turma julgadora teria reconhecido parte adicional do direito creditório, a partir dos documentos
apresentados pelo contribuinte, considerando que essa parte não teria sido confirmada pela
Receita Federal no sistema SIEF/DIRF.
O despacho que não admitiu os embargos assim observou:
(...) A leitura do acórdão embargado, mormente o trecho transcrito na petição de
embargos, não deixa dúvida quanto ao seu conteúdo, de forma que não se verifica a
obscuridade alegada. O embargante deixou clara a sua discordância em relação à
qualificação dada pela turma julgadora à parcela do direito creditório por ela analisada
(R$ 2.094.093,78), o que subentende a sua compreensão. O que o embargante chama de
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.471 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901443/2006-17

obscuridade é, na verdade, apenas o ponto da sua discordância. Todavia, os embargos
são recurso de via estreita, não sendo aptos a provocar nova apreciação do que já foi
decidido sem vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
Ademais, o embargante apenas afirma que está equivocado o entendimento da turma
julgadora de que a parcela do direito creditório de R$ 2.094.093,78, a qual não foi
reconhecida pela Administração Tributária, não teria sido confirmada no sistema
SIEF/DIRF, dando a entender que essa parcela estaria incluída no valor de R$
13.681.362,83 confirmado nesse sistema. Contudo ele não traz qualquer evidência dessa
insinuação, uma vez que o trecho do despacho decisório por ele transcrito não permite
tal conclusão.
Destarte, entendo que o autor não demonstrou a existência da alegada obscuridade no
acórdão embargado, razão pela qual rejeito os embargos de declaração em tela, em
caráter definitivo, nos termos do artigo 65, caput e §3o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015.
(...)
Em seu recurso especial, interposto em 2 de julho de 2018, a Fazenda Nacional
questiona a forma de comprovação do imposto retido na fonte (IRRF) reconhecido para integrar
o saldo negativo cuja compensação foi homologada. Sustenta que exige que o contribuinte deve
comprovar, para fins de compensação com o IRPJ devido na apuração do saldo negativo, o valor
do IRRF retido somente pela apresentação do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora (informe de rendimentos).
Em 10 de outubro de 2018, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, especificamente com relação ao paradigma 1302-00.015, em despacho cujo trecho se
transcreve (grifos do original):
(...)
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado (destaques do original
transcrito):
“Comprovação de retenção na fonte por outros meios de prova”
Decisão recorrida:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. AUSÊNCIA DE DIRF E
INFORME DE RENDIMENTO. OUTROS MEIOS DE PROVA DA RETENÇÃO.
POSSIBILIDADE. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. DEMONSTRAÇÃO DE
EXISTÊNCIA E QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. PROCEDÊNCIA.
Ainda que ausentes as DIRFs e os Informes de Rendimentos das fontes
pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF que formou saldo negativo de
IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode ser efetuada por
outros meios documentais.
A prova da retenção do IRRF deve ser feita por documento hábil, de modo que
expresse de forma cabal a quitação ou a constituição do débito, sua correlação
direta com o rendimento creditado e ofertado à tributação, bem como a
titularidade do contribuinte desse rendimento percebido, sujeito à sua
incidência.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.471 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901443/2006-17

[...].
Diante de tais provas (Comprovante de Recolhimento, DARF, DCTF e DIPJ da
fonte retentora) não só o valor da retenção sofrida, como a direta imputação dos
rendimentos correspondentes à Recorrente foram confirmados diante da
consonância entre as informações expressas em tais documentos. Tal conjunto
probatório excepcional supre a falta da DIRF e de Informe de Rendimento.
Acórdão paradigma no 1401-001.399, de 2015:
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS PAGOS E DE RETENÇÃO NA FONTE.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMPENSAÇÃO DECLARAÇÃO
DE AJUSTE ANUAL.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos comporá o
saldo negativo se o contribuinte possuir comprovante hábil de retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
[...].
Vê-se, pois, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à
existência do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado
mediante ato normativo baixado pela Administração Tributária. As cópias de
notas fiscais anexadas pela defesa não constituem assim comprovante hábil de
retenção do imposto na fonte, nos termos da legislação de regência.
Portanto, como a DRJ decidiu com base na prova legal aceita (informe de
rendimentos), documento de fls. 267, que não discrepa das DIRFs, e como não
se trouxe aos autos prova do efetivo recolhimento da fonte pagadora no valor
pleiteado pela Recorrente, deve-se manter o auto de infração nos termos
propostos pela DRJ.
Acórdão paradigma no 1302-00.015, de 2009:
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
COMPROVANTE
DE
RETENÇÃO.
INDISPENSABILIDADE
Ex vi do disposto no artigo 55 da Lei no 7.450, o imposto de renda retido na
fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
[...].
Ainda que se possa admitir a possibilidade de a administração tributária manter
ativo sistema que permita identificar as retenções de imposto promovidas nas
receitas
auferidas
pela
empresa
SERFINA
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES LTDA, o certo é que a exigência de apresentação dos
comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes pagadoras, diferentemente do
alegado pela Recorrente, constitui, nos termos da lei, condição inafastável para
que se possa promover a compensação do imposto na declaração apresentada
(artigo 55 da Lei no 7.450, de 1985, abaixo reproduzido):
[...].
Com relação a essa matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em
situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.471 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901443/2006-17

Enquanto a decisão recorrida entendeu que, ainda que ausentes as DIRFs e os
Informes de Rendimentos das fontes pagadoras, a prova da efetiva retenção do IRRF
que formou saldo negativo de IRPJ que lastreia crédito utilizado em compensação pode
ser efetuada por outros meios documentais, o segundo acórdão paradigma apontado
(Acórdão no 1302-00.015, de 2009) decidiu, de modo diametralmente oposto, que o
imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante
de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ou seja, a
exigência de apresentação dos comprovantes de retenção fornecidos pelas fontes
pagadoras, [...], constitui, [...], condição inafastável para que se possa promover a
compensação do imposto na declaração apresentada.
Já no referente ao primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1401-001.399,
de 2015), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações
fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida foi trazida aos autos prova do efetivo recolhimento da
fonte pagadora no valor pleiteado pela Recorrente (Comprovante de Recolhimento,
DARF), no primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1401-001.399, de
2015), ao contrário, não foi trazida aos autos prova do efetivo recolhimento da fonte
pagadora no valor pleiteado pela Recorrente, a qual (prova), aparentemente, se
existente, seria acolhida por esse último acórdão (destaque da transcrição):
Portanto, como a DRJ decidiu com base na prova legal aceita (informe de
rendimentos), documento de fls. 267, que não discrepa das DIRFs, e como não
se trouxe aos autos prova do efetivo recolhimento da fonte pagadora no valor
pleiteado pela Recorrente, deve-se manter o auto de infração nos termos
propostos pela DRJ.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões em que questiona exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.471 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901443/2006-17

O recurso especial é tempestivo. Não obstante não ter havido questionamento
pela parte recorrida no tocante ao seu seguimento, sua admissibilidade merece análise mais
detida.
Observa-se que o acórdão recorrido adotou entendimento de que, para fins de
comprovação do IRRF que compõe saldo negativo pleiteado via declaração de compensação
(DCOMP), podem ser aceitos outros documentos que comprovem a retenção, não sendo
comprovada exclusivamente pelo informe de rendimentos em nome do beneficiário.
É contra essa conclusão que se insurge a Recorrente, trazendo o paradigma 1302-
00.015, que decidiu que a exigência de apresentação dos comprovantes de retenção fornecidos
pelas fontes pagadoras constitui condição inafastável para que se possa promover a compensação
do IRRF.
O entendimento exposto no acórdão recorrido está em conformidade com o
enunciado da Sumula CARF 143, que diz:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaira MF 343/2015, estabelece
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que “Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso”.
Assim, é de se rejeitar o conhecimento do recurso especial, nos termos do no §3o
do artigo 67 do Anexo II do RICARF/2015, eis que a decisão recorrida adota o entendimento da
Súmula CARF 143.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.471 - CSRF/1a Turma
Processo no 10880.901443/2006-17

Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital